Tribunal: TJDFT
Processo: 0711565-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito processo Civil. Embargos De Declaração. Vícios sanáveis pela via dos Embargos de declaração. Inexistência. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Acórdão sobre a fixação de honorários sucumbenciais no feito executivo.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Inexistindo contradições, omissões, dúvidas ou obscuridades no julgamento dos primeiros embargos, os segundos embargos não merecem provimento.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
IV. Dispositivo
5. Embargos desprovidos.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022, CPC.